Tribunal: TJBA
Processo: 8009811-29.2020.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8009811-29.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: FELIPE SANTANA SANTOS DE ASSIS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
INOCORRÊNCIA DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECIS
Ã
O MONOCRÁTICA RECORRIDA. RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1. Por força do princípio da dialeticidade, o recurso deve estabelecer um contraponto com a decisão que visa desconstituir ou reformar, indicando as questões sobre que se funda a sua irresignação e as razões pelas quais entende inaplicáveis ao caso concreto.

2
.
I
nexiste nas razões recursais diálogo com a decisão proferida, ou seja, não foram combatidos os fundamentos apresentados na decisão recorrida.

3
. Recurso
não conhecido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8009811-29.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv
, em que figuram como parte Agravante,
FILIPE SANTANA SANTOS DE ASSIS
, e como parte Agravada,
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER
o AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .